Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701885-21.2019.8.07.0018 RECORRENTE: P. H. D. C. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: ELENICE DE CERQUEIRA E SILVA BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, ID 15518462, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do apelo extraordinário. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.008.166 (Tema 548), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 20507659 ). Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034